Tribunal: STF
Processo: HC 208501
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de B. M. K. contra decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental nos EDcl. nos EDv. no REsp 1.824.834/MG (págs. 174-179 do documento eletrônico 4).



    O impetrante alega, em síntese, que



    “[o] paciente foi condenado em primeira instância a cumprir pena de 12 (doze) anos de reclusão no regime inicialmente fechado pela prática do antigo crime de atentado violento ao pudor, então capitulado no artigo 214 do Código Penal Brasileiro. 



    Em sede de apelação, mantida a sentença condenatória, reduziu-se a pena ao patamar de 09 (nove) anos de reclusão. 



    Tanto na fase de alegações finais, quanto na fase de apelação, o paciente suscitou a existência de várias nulidades processuais, 07(sete) na fase de alegações finais e 08 (oito) na fase de apelação. 



    A oitava nulidade arguida na fase de apelação diz respeito à ausência de fundamentação plausível, vez que não foram enfrentados os argumentos apresentados pela defesa a saber: a) inoculação de falsas memórias na mente da infante; b) existência de um quadro de mitomania infantil que acometia a criança ao tempo da investigação. c) presença de laudo pericial, realizado logo após a apresentação da notitia criminis, atestando a inexistência de lesão na genitália da criança. 



    Tais nulidades foram objeto de recurso especial conhecido e não provido pelo Superior Tribunal de Justiça” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “as teses pertinentes à mitomania infantil e às falsas memórias foram amplamente desenvolvidas nas alegações finais, bem como nas razões de apelação, e, dado os contornos do recurso especial, não poderiam ser levantadas de forma ampla sob a pena da defesa não ver seu recurso conhecido nesta parte por força da aplicação da súmula nº 07 do Superior Tribunal de Justiça. Não adiantou. O STJ sustentou o entendimento no sentido de que não foi especificada a matéria que não fora apreciada na sentença ou no acórdão. 



    De maneira que não resta à defesa, senão descrever ipsis literis o argumento desenvolvido tanto nas alegações finais quanto em sede de apelação, para melhor compreensão do tema, sem, contudo, pretender um ‘exame aprofundado das provas’ ou um ‘revolvimento aprofundado do material probatório’, pois inviável em sede de Habeas Corpus. A ideia é simplesmente ‘tornar pública uma evidente situação de injustiça’ (págs. 21-22 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, requer:



    “[...] a concessão da Ordem para que finalmente, esse erro judiciário seja reparado pela anulação do processo ab initio, se não, parte dele, ou ao menos, seja anulada a sentença para que outra seja prolatada, desta vez, enfrentando as teses pertinentes às falsas memórias e à mitomania infantil” (pág. 33 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. 



    Traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA RELATIVA AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGADOS COM GRAUS DE COGNIÇÃO DISTINTOS. DIVERGÊNCIA APONTADA COM PARADIGMA EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada.



    2. Agravo regimental improvido” (pág. 175 do documento eletrônico 4). 



    Dissentir do que decidido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. COVID-19. PACIENTES QUE INTEGRAM GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.



    2. A aferição da ilegalidade articulada no presente writ demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 188.351-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Ademais, a via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. II – Não houve qualquer ilegalidade, no caso sob exame, uma vez que, na sessão de julgamento da ação penal, o advogado e os réus tomaram ciência formal da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, mas deixaram transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator